Tribunal: TJBA
Processo: 8108651-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108651-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO SANTOS MENDES ALVES

Advogado(s)
:
JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA

APELADO: WENDEL DOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CLAUBINO VICENTINO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL LOCADO. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo autor/reconvindo contra sentença que, ao julgar procedente o pedido principal de despejo, também reconheceu o direito dos réus/reconvintes à indenização pelas obras edificadas no imóvel locado, a ser apurada em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se os locatários têm direito à indenização pelas obras realizadas no imóvel locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A juntada de documentos antigos em sede de contrarrazões de apelação sem justificativa escusável é inviável, nos termos do art. 435, §1º, do CPC, devendo ser desconsiderados para fins de julgamento do recurso. 4 - Embora o contrato de locação estabeleça a necessidade de autorização expressa do locador para realização de obras, a conduta das partes ao longo da relação jurídica deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e cooperação mútua. 5 - Os elementos probatórios regularmente produzidos nos autos demonstram que o apelante tinha ciência das benfeitorias realizadas pelos apelados e não se opôs à sua realização no momento oportuno, configurando aquiescência tácita. 6 - Permitir que o locador, após ter ciência das obras e não se opor a elas no momento adequado, posteriormente negue qualquer indenização, constituiria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 422 e 1.255; CPC, arts. 329, I, 435, §1º e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 335; TJ-PR, AC 00223587120198160001; TJ-RS, AC 70077210086; TJ-SC, AC 20120709325.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da

Apelação
n.
8108651-74.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BERNARDO SANTOS MENDES ALVES
e como apelados
WENDEL DOS SANTOS DE JESUS
e
CLÁUDIA DOS SANTOS DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça